Tribunal: TJES
Processo: 5012250-02.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012250-02.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIANNE ESTER DE OLIVEIRA SILVA BARCELLOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCES
SO
Nº 5012250-02.2021.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: GIANNE ESTER DE OLIVEIRA SILVA BARCELLOS
RECORRIDO
: BANCO BRADESCARD S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DA FALTA DE INTIMAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a ação declaratória de inexistência de débito, com indenização por danos morais. A pretensão autoral foi acolhida, de modo que o Juízo sentenciante condenou a ré a efetuar a exclusão do nome da requerente nos órgãos restritivos de crédito, declarou inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como condenou a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Em fase executória, a autora pugna pelo pagamento de multa em razão da mora em realizar a obrigação de fazer pela ré, sendo tal pedido julgado improcedente pelo Juízo
a quo
. Em razão disso, o Juízo
a quo
extinguiu a execução, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

(2).
A parte autora, buscando a reforma do ato sentencial que extinguiu a execução sem a aplicação de multa referente à suposta mora para a aplicação da multa, interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem. Pelas comprovações lançadas aos autos pela parte autora, pode-se notar que há o cumprimento da obrigação pela ré. No mais, conforme disposto pelo juízo sentenciante, a aplicação da multa somente se dá a partir da intimação da ré, como dispõe a súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça:
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. (Súmula n. 410, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, REPDJe de 3/2/2010, DJe de 16/12/2009.)"
.
Sendo assim, na linha descrita no ato sentencial,
in verbis: "[...] Compulsando os autos verifico o cumprimento de ambas as obrigações, consubstanciadas nos ids 1328318 e 16702260. Outrossim, entendo pela inaplicabilidade da multa, pois o despacho de id 12036025 foi específico quanto à intimação do executado para pagamento, o qual, inclusive, fora efetuado pelo executado dentro do prazo legal, conforme certidão de id 1648291. Ademais, a aplicação da multa e seu valor fixado não faz coisa julgada, tratando-se de uma mera discricionariedade do magistrado, no manejo em relação ao descumprimento das decisões judiciais [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor das autoras
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)